Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante a realidade processual, o apelo formulado pela ora peticionante está em pauta de julgamento, demandando ela a suspensão do julgamento em razão do documento que pretende colacionar aos autos, destinado a aparelhar os argumentos que desenvolvera. Sucede que, aliado ao instrumento processual manejado, que não comporta dilação probatória, não fora colacionado o documento reportado, que, ademais, é impassível de ser reputado como novo na dicção legal de molde a se legitimar que seja conhecido e ponderado por ocasião da resolução do apelo, porquanto deveria ter sido produzido até o aviamento da impetração (CPC, art. 435). A documentação, no caso, deveria ter aparelhado a inicial, porquanto se está no ambiente de mandado de segurança, que demanda, como cediço, aparelhamento da postulação com prova pré-constituída dos fatos reportados como causa de pedir. Ainda que assim não fosse, conforme assinalado, inviável que a documentação mencionada seja reputada como nova, pois passível de ter sido produzida antes do aviamento do mandamus. Por todos esses fundamentos, indefiro, pois, o postulado, preservando o julgamento do recurso tal como encaminhado. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator